Tribunal: TJDFT
Processo: 0746874-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Revisão criminal. Feminicídio tentado. Individualização da pena. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame.
1. Revisão criminal de condenação a 11 anos de reclusão pelo crime de feminicídio tentado.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se possível reduzir a pena na fração máxima em razão da tentativa.
III. Razões de decidir.
3. Salvo manifesta ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
IV. Dispositivo.
4. Revisão criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; L. 11.343/06, art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, todos do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, RvC 5475/AM, rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 6.11.19 (Informativo 958, STF); TJDFT, acórdão 1316710, 07444814020208070000, Relatora Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021.